Tribunal: TJDFT
Processo: 0721416-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721416-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA ARISTOTELIS ROCHA DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====================== DECISÃO ====================== Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47332078), com pedido de tutela recursal, interposto por DIANA ARISTOTELIS ROCHA DE SÁ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da, 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança n. 0705833-29.2023.8.07.0018, impetrado em desfavor do SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS – SUGEP DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar para a concessão de licença para acompanhamento de seu cônjuge. Em razões recursais, pondera que, mesmo com base no art. 133, da LC no 840/2011[1], não se poderia dissociar a finalidade do programa de que participa o seu cônjuge do interesse público; em especial quando se mostra nítido e manifesto o interesse da Administração Pública Federal em proporcionar aos seus servidores a possibilidade de capacitarem-se para acrescerem habilidades, competências e eficiência no trabalho desenvolvido. Nesse sentido, afirma que o indeferimento do pedido administrativo pelo GDF, bem como o indeferimento liminar pelo Juízo a quo, decorreram de interpretação nitidamente equivocada, pois em nítido desalinho com a Jurisprudência desse próprio TJDFT, com os princípios e normas constitucionais. Discorre sobre a especial proteção constitucional conferida à entidade familiar, sendo certo que tal norma também deve ser observada nesse aspecto por toda a Administração Pública, seja de que esfera for, Federal ou Estadual/Distrital, que, a seu turno, também não deve olvidar dos princípios e normas basilares da Constituição. Com esses argumentos, postula a antecipação da tutela recursal para concedê-la a licença não remunerada para acompanhar cônjuge, conforme previsto no art. 130 §1o da LC n. 840/2011, dada a equiparação lógica, inequívoca e legal do afastamento para acompanhamento do cônjuge por motivo de trabalho. No mérito, a reforma da decisão e a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Conforme consta nos autos, a agravante, servidora pública estável do Governo do Distrito Federal - GDF, impetrou o Mandado de Segurança de origem (Processo n. 0705833-29.2023.8.07.0018), em razão do indeferimento do seu pedido administrativo de licença para acompanhar seu cônjuge (funcionário público federal lotado na ABIN), afastado para participação em programa de Pós-graduação stricto sensu em Direitos Humanos pela University of Manitoba, Winnipeg, no Canadá, no período de 1o de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2024, nos termos do art. 95 da Lei n. 8.112/1990. Como razões do indeferimento o GDF alega que a hipótese de afastamento do cônjuge para fins de estudo não estaria abarcada entre os requisitos mínimos do art. 133 da LC n. 840/2011. Neste exame preambular, entendo que a tutela antecipada deve ser concedida. Sabe-se que a servidora, faz jus ao deferimento da licença prevista no artigo 133, I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, para acompanhar cônjuge para estudo no exterior, tendo em vista o interesse público equiparável ao afastamento com fins laborais. Nesse contexto, esta Corte de Justiça tem se manifestado de forma análoga, a saber: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA. ACOMPANHAR CÔNJUGE. ESTUDO EXTERIOR. SEM REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 103, I, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, a servidora faz jus à licença não remunerada, para acompanhar o cônjuge. 2. O afastamento do cônjuge para estudo no exterior, com interesse público devidamente comprovado, equipara-se ao afastamento com fins laborais. 3. Segurança concedida. (TJDFT, Acórdão 1150508, 07150425220188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/2/2019, publicado no PJe: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART.133 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. REQUISITOS. AFASTAMENTO PARA ESTUDO. LEGÍTIMO. COMPROVAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO AFASTAMENTO. 1. Atendidos os requisitos para a concessão da licença para acompanhamento de cônjuge, prevista pelo artigo 133 da Lei Complementar 840/2011 descabe eventual apreciação discricionária da administração, vez que seu deferimento é impositivo. 2. O afastamento de cônjuge para estudo no exterior, cujo interesse público se comprova, não pode ser visto como obstáculo à concessão da licença prevista ao artigo 133 da Lei Complementar 840/2011. Precedente desta Corte. 3. Negou-se provimento ao apelo do Autor. (Acórdão n.1038689, 20150111392919APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 21/08/2017. Pág.: 665/676) (g.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para conceder a licença para acompanhamento do cônjuge postulada, sem prejuízo de alteração do posicionamento no exame do mérito. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 02 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; II – exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença.